Tribunal: TJPA
Processo: 0010439-90.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010439-90.2018.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

APELADO: LUIZ DE FRANCA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0010439-90.2018.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

PROCURADORA: SILIANE GALVAN

APELADO: LUIZ DE FRANCA FILHO

ADVOGADO: IDALENE MARIA BARROSO BARBOSA- OAB/PA 9.701

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a ocorrência da decisão extra petita, juros e correção monetária e honorários advocatícios, não versando a presente decisão sobre a matéria relativa às verbas deferidas pelo juízo
a quo.

Em análise aos autos, entendo que o reconhecimento de vínculo funcional na sentença guerreada, não configura julgamento extra petita, pois para o julgamento da Ação de Cobrança, obrigatoriamente, o julgador deverá deliberar quanto a existência de vínculo entre o servidor e a Administração, sendo que, na hipótese dos autos o requerente efetivamente manteve vínculo funcional de natureza estatutária com o Município de Tucuruí, exercendo cargo em comissão no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2016.

No caso concreto, não há que se falar em alteração do
quantum,
tendo em vista que o juízo
a quo
arbitrou adequadamente os honorários advocatícios de acordo com as normas do Código de Processo Civil, ou seja, no patamar mínimo de 10% em consonância com o artigo 85 §3°, fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §2° ambos do CPC/15.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Em sede de reexame necessário, fixo os juros e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE TUCURUI
em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ,
nos autos da Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por LUIZ DE FRANÇA FILHO, na qual narrou que foi nomeado para exercer cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Tucuruí, em 01/01/2009.

Contou que exerceu no período de 01/01/09 a 30/06/09, o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com proventos no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e a partir de 01/07/09 até a sua exoneração, ocupou o cargo de provimento em comissão de DIRETOR EXECUTIVO DE SECRETARIA, com proventos de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), lotado no Departamento de Patrimônio, vinculado à Secretaria Municipal de administração, trabalhando de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.

Afirmou que, não obstante a inexistência de vínculo com a Administração Municipal, uma vez configurada a demissão tem o requerente o direito de receber as verbas rescisórias que não foram pagas, referente às férias integrais 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, não gozadas e não recebidas no período trabalhado.

Requereu a procedência da ação, com a consequente condenação do Requerido no pagamento das férias dos períodos aquisitivos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, em dobro, haja vista, se tratar de férias vencidas, não gozadas e não recebidas pelo autor no período trabalhado, mais as do período aquisitivo 2016, acrescidas do terço constitucional, com a incidência de juros e correção monetária.

Após regular andamento do feito, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos (id n°
3578914
):

“(...) Deve-se ressalvar, contudo, a prescrição quinquenal. De fato, considerando que a ação foi ajuizada em agosto de 2018, os efeitos patrimoniais da sentença devem retroagir até agosto de 2013, ficando atingidos pela prescrição as pretensões de julho de 2013 para trás.

Ante o exposto:

1) Julgo procedente EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487,1 do Código de Processo Civil, para reconhecer o vínculo jurídico de cargo em comissão entre o Requerente LUIZ DE FRANÇA FILHO e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, durante o período de 01/2009 a 12/2016, bem como para CONDENAR o Requerido ao pagamento das seguintes verbas rescisórias; férias vencidas acrescidas de 1/3 referentes ao período de 08/2013 a 12/2016, valores que deverão ser apurados por meros cálculos aritméticos na fase de cumprimento de sentença.

O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação

Isento de custas tendo em vista legislação estadual em vigor. Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a sucumbência mínima da parte autora.”

Inconformado, O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs recurso de apelação (id n° 3578915).

Em suas razões, o apelante aponta que a decisão é
extra petita
tendo em vista que “não se vislumbra nos pedidos ou causa de pedir o reconhecimento de vínculo funcional, mas sim a declaração como existente o vínculo empregatício estabelecido entre a requerida e o requerente, comprovando de imediato que a respeitada sentença julgou algo diferente do que fora reclamado. Nesta senda, requer seja anulada a decisão no que diz respeito à condenação em reconhecimento de vínculo funcional, REPITA-SE, para o vínculo funcional, por se tratar de condenação a objeto estranho à lide.”

Em caso de manutenção da sentença, pugna pela aplicação dos juros e correções monetárias nos limites do Art. 1°-F. da Lei Federal n° 9.494. de 10 de setembro de 1997.

No que tange aos honorários advocatícios, defende a sua modificação, pois “havendo incerteza, iliquidez. inexequibilidade da obrigação sob combate, e demais, os honorários são indevidos, pois o acessório (honorários) seque o principal (valor da causa). Não havendo o principal que deve ser certo e determinado, caso dos presentes autos, não há que se falar do acessório”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões (id n°
3578917).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de necessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a ocorrência da decisão extra petita, juros e correção monetária e honorários advocatícios, não versando a presente decisão sobre a matéria relativa às verbas deferidas pelo juízo
a quo.

Pois bem. O apelante afirma que a decisão recorrida é
extra petita
no que diz respeito à condenação do reconhecimento de vínculo funcional. Conforme os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior

,
a sentença
extra petita
:

é aquela que incide em nulidade porque soluciona
causa
diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o
pedido
, tampouco a
causa petendi”

Em análise aos autos, entendo que o reconhecimento de vínculo funcional na sentença guerreada, não configura julgamento extra petita, pois para o julgamento da Ação de Cobrança, obrigatoriamente, o julgador deverá deliberar quanto a existência de vínculo entre o servidor e a Administração, sendo que, na hipótese dos autos o requerente efetivamente manteve vínculo funcional de natureza estatutária com o Município de Tucuruí, exercendo cargo em comissão no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2016.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. DIREITO AO FGTS. MULTA DE 20%. INADEQUAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Preliminar de nulidade da sentença – julgamento extra petita: No presente caso o reconhecimento da existência de vínculo funcional traduz mero desdobramento do pedido principal visando pagamento do FGTS e demais verbas rescisórias,
aliás diga-se de passagem o próprio ente municipal reconheceu a existência do referido liame temporário (vínculo precário) na contestação apresentada. Preliminar rejeitada
.
2. De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição), observo que o apelante foi contratado em 02/05/2001 e prestou serviços ao Município de Tucuruí até 31/12/2016, conforme declaração emitida pela própria Secretaria Municipal de Recursos Humanos (fl. 19 autos físicos digitalizados), sendo ajuizada a presente ação em 21/06/2017, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. (...)

(6272000, 6272000, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-08)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO
A TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA
REFERENTE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DE 20% SOBRE O FGTS. ACOLHIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...)
4. A declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, pois, é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública
. (...)

(2017.05350245-60, 184.622, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-18)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO E DE OUTRAS VERBAS RESCISÓRIAS. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SUCESSIVA. CONTRATAÇÃO NÃO RENOVADA OU PRORROGADA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS OU DE SALDO DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 37, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 596.478/RR E RE 705.140/RS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES DE FGTS COMPROVADA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO MANTIDA QUANTO ÀS CUSTAS E AOS HONORÁRIOS, FICANDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA.

(...)No tocante ao reconhecimento de vínculo funcional na sentença guerreada, tal circunstância não configura julgamento
extra petita
, pois para o julgamento da Ação de Cobrança de verbas salariais de servidor temporário, obrigatoriamente, o julgador deverá deliberar quanto a existência de vínculo entre o servidor e a Administração, sendo que, na hipótese dos autos, com base no contrato firmado (id 3746250), a prestação de serviços teve início no dia 1°/03/2016 e com previsão de término do dia 31/12/2016.

(5058804, 5058804, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-18)

Assim, resta incontroverso que cabia ao magistrado deliberar se o vínculo era estatutário ou celetista, como assim o fez, desta forma, o reconhecimento do vínculo traduz mero desdobramento do pedido principal referente ao pagamento de férias, outrossim, não há que se falar em julgamento extra petita.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Em caso de manutenção da sentença, pugna pela aplicação dos juros e correções monetárias nos limites do Art. 1°-F. da Lei Federal n° 9.494. de 10 de setembro de 1997.

No entanto, não é possível atender o pedido do apelante, pois estes devem ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange aos honorários advocatícios, defende a sua modificação, pois “havendo incerteza, iliquidez. inexequibilidade da obrigação sob combate, e demais, os honorários são indevidos, pois o acessório (honorários) seque o principal (valor da causa). Não havendo o principal que deve ser certo e determinado, caso dos presentes autos, não há que se falar do acessório”.

No caso, os honorários foram fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser arcado pelo Município.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da condenação, enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso concreto, não há que se falar em alteração do
quantum,
tendo em vista que o juízo
a quo
arbitrou adequadamente os honorários advocatícios de acordo com as normas supramencionadas do Código de Processo Civil, ou seja, no patamar mínimo de 10% em consonância com o artigo 85 §3°, fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §2° ambos do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em sede de reexame necessário, fixo os juros e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022